Tribunal: STF
Processo: HC 238681
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 758.768/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUMENTO DA PENA-BASE EM 1/2 PELA QUANTIDADE DA DROGA (700 KG DE MACONHA). ALEGADA ILEGALIDADE POR DESRESPEITO AO PARÂMETRO DE 1/6. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO PARA DEFINIÇÃO DO AUMENTO DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Agravante teve sua pena-base aumentada em 1/2 pela quantidade de droga que trazia consigo (700 Kg de maconha). Argumentou pela ilegalidade do aumento, pois descumpriu parâmetro de 1/6.



    2. Dosimetria da pena que não segue critério matemático, nos termos da jurisprudência desta col. Corte. O aumento de 1/6 é tão somente um parâmetro para o Magistrado, que pode aumentar a pena em frações maiores, desde que fundamentadamente. A esta Corte cabe somente a análise sobre a legalidade na dosimetria da pena.



    3. Na espécie, o Magistrado utilizou circunstância judicial disposta no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (quantidade da droga) e fundamentou o aumento de 1/2 em circunstância concreta do caso, que foi a enorme quantidade de droga que o agravante trazia consigo (700 Kg de maconha), não se observando assim desproporcionalidade no aumento.



    4. Agravo regimental não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não concedeu a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, p. 228).



    Neste habeas corpus, a defesa alega que:



    “Em que pese o notório entendimento jurídico do E. Juiz de primeira instância, confirmado pelo desembargador do Tribunal de Justiça em sede de apelação, houve equívocos que necessitam de correção na primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao réu.



    O Magistrado de primeira instância, se equivocou ao atribuir ao paciente o aumento de METADE da pena-base, recaindo para 07 anos e 06 meses de reclusão, bem como do crime de organização criminosa, aplicando-se 04 anos e 06 meses de reclusão.



    Se houvesse qualquer razoabilidade na aplicação da primeira fase de dosimetria da pena, o aumento da pena mínima seria de 1/6, pois é entendimento jurisprudencial consolidado que este é o quantum proporcional para cada circunstância desfavorável. Trata-se de um grave constrangimento ilegal.



    Além disso, o aumento de 1/2, como ocorrido, só seria plausível se houvesse pelo menos três circunstâncias desfavoráveis contra o réu, ainda assim só seriam admissíveis se fossem devidamente justificadas e pormenorizadamente explicadas.” (doc. eletrônico 1, pp. 2-3).



    Ao final, requer:



    “[...] a concessão da ordem neste Habeas Corpus com o objetivo de que o Supremo Tribunal Federal possa analisar a questão constitucional suscitada, aplicando-se seu entendimento consolidado, para que seja:



–     Concedida a fixação da pena-base em primeira fase da dosimetria da pena do sentenciado, em virtude da ausência de fundamentação e especificação, por restar demonstrado clara desproporcionalidade entre as atribuições e o quantum aplicado.



–     Subsidiariamente; caso não seja acolhido este entendimento, requer a redução do aumento para 1/6 sobre a pena base de Deivid para o crime de tráfico de drogas, bem como para o crime de organização criminosa [...].” (doc. eletrônico 1, p. 5).



    É o relatório. Decido.



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes julgados de ambas as Turmas:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/4/2015).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17/11/2011).



    No caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou o seguinte: 



    “Conforme bem colocado pela decisão monocrática atacada, o entendimento pacífico desta col. Corte é no sentido de que não há critério matemático para se estabelecer o aumento da pena-base.



    [...]



    Portanto, não prospera o argumento do agravante no sentido de que, para que ocorresse o aumento de 1/2, seria obrigatória a indicação de três circunstâncias judiciais desfavoráveis. Também não prospera o argumento de que a jurisprudência definiu que o aumento da pena base deve ser na fração de 1/6.



    Ao contrário, o entendimento jurisprudencial é o de que a fixação do quantum de aumento da pena-base deve ser estabelecido pelo Magistrado de primeira instância com base em circunstâncias concretas do caso e que o aumento de 1/6 é um parâmetro, mas não uma imposição. Assim, cabe ao col. STJ somente o controle da legalidade sobre a operação da dosimetria da pena.



    [...]



    Na espécie, o Magistrado de primeira instância aumentou a pena-base na fração de 1/2 com base na grande quantidade de drogas que o agravante trazia consigo (700 Kg de maconha). Portanto, utilizou-se de circunstância indicada no art. 42 da Lei nº 11.343/06 como preponderante (quantidade da droga) e definiu o aumento acima de 1/6 com base em especificidade do caso, que é a enorme quantidade de entorpecente que trazia consigo. Ademais, diante de mencionada quantidade, não há que se falar em desproporcionalidade do aumento. Sendo assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na dosimetria da pena.



    Diante do exposto, conheço do presente agravo regimental, mas nego provimento, mantendo a decisão monocrática que não concedeu a ordem de habeas corpus.” (doc. eletrônico 2, pp. 231-234).



    O art. 42 da Lei n. 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, com ocorreu no caso sob exame. 



    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (1,02KG DE COCAÍNA). INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.” (HC 202.422/SP, Rel. para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/10/2021).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. A discussão quanto à dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). [...] 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 182.953 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CONTRABANDO. 237,5 KG DE MACONHA E 487.000 MAÇOS DE CIGARROS ESTRANGEIROS DA MARCA US. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NO CÁLCULO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXASPERAÇÃO DA PENA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 165.998 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 12/4/2019).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). [...] 6. Agravo interno desprovido.” (HC 205.891 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 8/2/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 182.548 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 15/5/2020).



    Além disso, ao comentar o art. 59 do Código Penal, Guilherme de Souza Nucci anota que “a culpabilidade prevista nes[s]e artigo é o conjunto de todos os demais fatores unidos: antecedentes + conduta social + personalidade do agente + motivos do crime + circunstâncias do delito + consequências do crime + comportamento da vítima = culpabilidade maior ou menor, conforme o caso” (In Código Penal comentado. 13. ed. São Paulo: RT, 2013. p. 427). 



    Ruy Rosado de Aguiar Júnior, a seu turno, ensina: 



    “Ao juiz cumpre avaliar o grau de censurabilidade do réu por adotar um comportamento ilícito, tendo condições de se conduzir de acordo com o direito. […] O crime representa uma quebra na expectativa de que o agente atenderia ao princípio ético vigorante na comunidade assim expresso na lei; seu ato será tanto mais censurável quanto maior a frustração. A avaliação do juiz ponderará o conjunto dos elementos subjetivos que atuaram para a deflagração do delito, os motivos, os fins, as condições pessoais, analisados de acordo com o sentimento ético da comunidade em relação a tais comportamentos.” (Aplicação da Pena. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. Pp. 68-69; grifei).



     



    Depreendo, no caso concreto, que houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta do paciente, a partir da quantidade de droga apreendida (700kg de maconha).



    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação do Supremo Tribunal Federal, especialmente porque a pena-base estabelecida 7 anos e 6 meses de reclusão para o crime de tráfico ilícito de drogas, cuja pena em abstrato varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator